Tribunal: STF
Processo: RE 100898
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-27
Data de publicação: 1986-05-27

Ementa:
ECT. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VETO REGIMENTAL (ART. 325,IV,B).
QUESTÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE. ART. 153, PAR. 2, DA CF.
AINDA QUE SE DE COMO PREQUESTIONADO O PAR 2, DO ART. 153, PAR.2 DA
CF, O FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E INSUBSISTENTE, PARA O EFEITO DE
SUPERAMENTO DO VETO REGIMENTAL, QUANDO O SEU EQUACIONAMENTO
RESULTA PELA VIA OBLIQUA DA NEGATIVA DE LEI.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.